Tribunal: TJSP
Processo: 1500346-51.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECEPTAÇÃO e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – pretendida a ABSOLVIÇÃO por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA comprovadas - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE o APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO veículo – dolo evidenciado – penas e regime inicial semiaberto adequadamente

Ementa:
RECEPTAÇÃO e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – pretendida a ABSOLVIÇÃO por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA comprovadas - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE o APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO veículo – dolo evidenciado – penas e regime inicial semiaberto adequadamente estabelecidos - maus antecedentes e quantum da pena (4 anos) justificam a imposição do regime intermediário e inviabilizam a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500346-51.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante MATHEUS DA
SILVA CAVALCANTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537
Comarca de Diadema 3a Vara Criminal
Apelante: Matheus da Silva Cavalcante
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.215
RECEPTAÇÃO
E
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS
-
CONJUNTO
PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O
APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM
ILÍCITA DO VEÍCULO
DOLO EVIDENCIADO

PENAS
E
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
-
MAUS
ANTECEDENTES E QUANTUM DA PENA (4 ANOS)
JUSTIFICAM
A
IMPOSIÇÃO
DO
REGIME
INTERMEDIÁRIO E INVIABILIZAM A CONVERSÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Matheus da
Silva Cavalcante, contra a r. sentença de fls. 115/122, que o condenou
pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e 311, caput, na
forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento de 04 anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 135/141), pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta,
pois não ficou demonstrada a origem ilícita do bem. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
3
pugna: a) pela fixação do regime inicial aberto, aplicando-se a
detração penal e; b) a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 146/155).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 164/170).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 45/46) “no dia 18 de
fevereiro de 2019, por volta das 21h 45min, na Rua Afrânio Peixoto e na
Avenida dos Pereiras, bairro de Eldorado, nesta cidade de Diadema,
MATHEUS DA SILVA CAVALCANTE adquiriu, recebeu e conduziu, em
proveito próprio ou alheio, a motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, de
placa FIG 4591, que sabia ser produto de crime”.
Consta, também, “que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima mencionadas, nesta cidade de Diadema, MATHEUS DA
SILVA CAVALCANTE adulterou sinal identificador do veículo automotor
supra citado, de seu componente ou equipamento, fazendo-o através de
inserção de fita isolante de cor preta no emplacamento”.
Segundo o apurado, “na data dos fatos, policiais
militares estavam em patrulhamento de rotina pelo primeiro logradouro acima
declinado, oportunidade em que se depararam com o DENUNCIADO sobre
uma motocicleta e conversando com uma moça, sendo que, ao notar a
aproximação policial, o DENUNCIADO imediatamente iniciou evasão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
4
condução de tal moto”.
Em razão “deste comportamento suspeito, os policiais
saíram ao encalço do DENUNCIADO, o qual perdeu o controle do motociclo
ao ultrapassar uma lombada, caiu ao solo e deu continuidade à evasão à pé,
sendo detido mais à frente, já no segundo logradouro acima informado”.
Nesta oportunidade, “os policiais verificaram que tal
motocicleta que o DENUNCIADO conduzia se tratava de uma Honda CG
Titan, de cor preta, e que ostentava placa FIG 5481”.
Porém, “efetivadas buscas, verificou-se a inserção de fita
adesiva de cor preta no emplacamento, de modo a transformar o número
original “9” em número de “8”, verificando-se que a citada moto possui placa
verdadeira FIG 5491 e é produto de roubo no dia 22/01/19, na cidade de São
Bernardo do Campo, vitimando Rogério Lima de Souza, sendo lavrado o
Boletim de Ocorrência no. 306/19, perante o 8o. DP/SBC (fls. 08/09)”.
Por fim, “evidenciou-se que o DENUNCIADO
adquiriu, recebeu e conduziu aquela motocicleta, apreendida a fls. 10 e
avaliada em R$ 7.500,00 (fls. 10), detendo ciência que se tratava de bem de
origem espúria, já que empreendeu fuga à abordagem policial, não apresentou
documentação respectiva do veículo e nem esclarecimentos sobre a forma pela
qual ingressou na posse dele, além do automóvel apresentar visível
adulteração do emplacamento. Apurou-se, ainda, que o DENUNCIADO
providenciou inserir fita isolante na numeração da placa da motocicleta,
fazendo-o para descaracterizá-la e, portanto, para que não fosse percebida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
5
origem espúria dela”.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07),
boletim de ocorrência de roubo pretérito aos fatos (fls. 08/09), auto de
exibição e apreensão (fl. 10), laudo pericial da motocicleta (fls. 98/101),
e demais elementos probatórios constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelas declarações da vítima, e pelos
depoimentos substanciais dos policiais militares Eliezer e Pedro,
responsáveis pela apreensão do veículo em poder do apelante (mídia).
Não há dúvida sobre a origem ilícita do bem,
conforme descrição do crime antecedente no Boletim de Ocorrência de
fls. 08/09, e no laudo realizado no motocicleta (fls. 98/101), atestando
que houve adulterações no veículo próprias desse tipo de crime, tais
como alteração da placa de identificação, bem como a numeração da
etiqueta de identificação do motor e do chassi, que não são
compatíveis.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Nesse ponto, vale ressaltar que os testemunhos colhidos
em juízo são harmônicos e idôneos, inexistindo nos autos qualquer elemento
de prova concreto tendente a torna-los suspeitos, razão pela qual são acolhidos
sem reservas por este Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
6
Ora, uma vez tomadas com valor relativo cada uma das
provas coligidas aos autos e consideradas em conjunto todas elas, emana de
tudo o que dos autos consta um juízo certeza acerca da autoria dos crimes em
apreço, em desfavor do acusado.
Isso porque a intepretação lógica das provas produzidas,
devidamente submetidas ao contraditório e à ampla defesa, demonstra que o
acusado foi o responsável pela troca dos sinais identificadores, notadamente
porque os veículos foram encontrados sob seu domínio com os emplacamentos
trocados.
Evidente que só mesmo o possuidor dos bens teria
interesse em ocultar os dados de veículos que, como se viu, sabia serem
produtos de crimes, com límpido intuito de se esquivar da lei penal. De mais a
mais, o raciocínio adequado a ser adotado é similar ao da receptação, na
medida em que, na posse dos veículos com os sinais identificadores
adulterados, inverte-se o ônus da prova.
Deveras, com a mera apreensão da coisa em poder do
agente, cumpria à nobre defesa pertinente comprovação de justificativa
bastante para um erro plausível e justificável por parte do acusado,
notadamente quanto à sua ciência sobre a origem ilícita da coisa e quanto à
adulteração do veículo automotor - o que não se verificou nestes autos. Desta
feita, resulta inafastável o reconhecimento da presença do elemento típico
subjetivo na conduta em apreço.
Especificamente sobre a presença de dolo, os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
7
objetivos das condutas praticadas pelo denunciado, tais como a forma
declarada de aquisição da coisa, a fuga iniciada tão logo avistada a viatura
policial e o motivo declinado para essa fuga pelo próprio denunciado, ciente de
que ela seria apreendida, quiçá pelas várias adulterações que apresentava, são
mais do que suficientes indicativos da ciência do acusado sobre origem ilícita
do bem, donde se extrai a presença indubitável de consciência e vontade
quando da prática do tipo penal em apreço.
Em
conclusão,
não
restam
dúvidas
acerca
da
materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas
coligidas, assaz hábeis a arrimar édito condenatório, de modo que a
procedência do pedido é inarredável” (sic, fls. 117/120) (grifos nosso).
A vítima Rogério Lima de Souza, em solo policial,
declarou “que teria sido vítima de roubo aos 22/01/19, praticado com
emprego de arma de fogo e por dois agentes que, ao tempo daquele crime
antecedente, estariam montados em outro velocípede e ambos de capacete, de
modo a tornar impossível seus reconhecimentos. A vítima somente teria
ciência da recuperação da sua moto em 14/07/19, estando a coisa apreendida
em pátio público” (sic, fl. 112).
Em juízo, reiterou a narrativa, e não reconheceu o
acusado como sendo coautor do crime antecedente.
Por outro lado, corroborando a prova acusatória, as
testemunhas Eliezer Barbosa de Sousa e Pedro Paulo Gonçalves,
policiais militares, na fase inquisitiva, narraram que “em patrulhamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
8
ostensivo, eles teriam avistado o denunciado montado na res furtiva, no
primeiro do lugar do crime, conversando com uma pessoa do sexo feminino.
Ao notar a presença da viatura, o acusado teria empreendido fuga no
velocípede e, portanto, teria sido iniciada perseguição. No segundo lugar do
crime, o réu teria perdido o controle da moto ao passar sobre uma lombada,
vindo ao solo. Ainda assim, o réu teria tentado fugir à pé. Capturado, o
denunciado teria alegado que a moto lhe teria sido emprestada por um amigo
para que ele buscasse sua namorada na escola. O velocípede ostentaria
emplacamento FTG-5481, em razão de sua adulteração com emprego de fita
isolante de cor preta. Os policiais também teriam notado a supressão dos
números de chassi e de motor da coisa” (sic, fls. 02 e 03).
Em juízo, os agentes da lei confirmaram seus
dizeres administrativos, acrescentando “que o acusado não portaria
documento qualquer que legitimasse a posse da moto, menos ainda usaria
capacete ou portaria carteira nacional de habilitação ao tempo dos fatos” (sic,
mídia).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
9
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Na fase inquisitiva, o acusado negou haver
cometido os crimes, “qualificou-se como pessoa de 20 anos de idade e
desempregado. Narrou ter-lhe sido a coisa emprestada por pessoa de vulgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
10
"Zoreia", de qualificação ignorada” (sic, fl. 04).
Em juízo, sob o crivo do contraditório, Matheus da
Silva Cavalcante, novamente alegou inocência, “narrou já ter sido
processado três por tráfico de drogas, uma delas quando já maior de idade.
Negou a materialidade dos fatos a ele imputados. Segundo o interrogando,
uma pessoa de nome "Oreia", de nove verdadeiro ignorado, residente na rua
Carati, em numeral ignorado, comunidade Caranguejo, bairro Eldorado,
Diadema, lhe teria emprestado a moto, no estado em que apreendida, por volta
de 18h do dia dos crimes. Usaria capacete ao tempo do crime, mas não
possuiria documentos relativos ao veículo ou de habilitação para sua
condução. Teria empreendido fuga ao ver os policiais porque teria de pagar
pela moto caso ela fosse apreendida pelos policiais” (sic, mídia).
Assim,
não
merece
acolhimento
a
tese
de
insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, sob a alegação de
ausência de dolo específico, uma vez que a origem ilícita do bem
apreendido em posse do réu está devidamente demonstrada pelas
palavras seguras dos policiais militares, pelo boletim de ocorrência do
crime de roubo da moto, e das declarações da vítima, além das demais
provas amealhados aos autos.
Portanto, cabalmente demonstrado que Matheus
sabia da origem ilícita do veículo, logo, o dolo restou evidenciado.
Além do mais, pelas condições em que a motocicleta foi encontrada,
com o chassi violado e a placa adulterada, não há que se cogitar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
11
receptação na modalidade culposa.
No crime de receptação, em regra, a intenção do
agente é aferida pelas circunstâncias fáticas. O conjunto probatório
presente nos autos é consistente e suficiente para demonstrar que o
acusado praticou crime de receptação na forma dolosa, na medida em
que as circunstâncias do caso concreto revelam seu completo
conhecimento quanto à ilicitude do bem adquirido, portanto, sua
alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, não se mostra
crível, mostrando-se isolada das demais provas carreadas aos autos.
Não obstante, o réu, em momento algum, trouxe aos
autos prova que demonstrasse, ao menos, indícios de inocência, ou
que respaldassem a tese defensiva de que adquiriu o bem de forma
lícita, não apresentando ainda, nota fiscal de aquisição, tampouco
documento da moto.
No que tange ao crime de adulteração de sinal
identificador de veículo, também não é cabível acolher o pleito
defensivo de absolvição por insuficiência de provas.
O laudo de fls. 98/101 comprova que a placa do
veículo foi adulterada com fita autoadesiva: “O perito criminal
constatou que o emplacamento possuía um segmento de fita adesiva do tipo
fita isolante, na cor preta sobre o caractere numérico 9, de forma que o tornava
visualmente o numeral 8. Dessa forma visualmente o emplacamento mostrava
FIG-5481, porém sendo o correto FIG-5491”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
12
Está configurado o dolo da conduta, não se
podendo olvidar que o tipo penal não exige qualquer outra finalidade
específica, bastando, para sua configuração, que haja a adulteração
dos sinais identificadores que especialmente individualizam o veículo,
o que se verificou no caso concreto.
Cumpre ressaltar que a obstrução da numeração
original da placa do automóvel, por mais grosseira que possa parecer,
alcança a sua finalidade, que é inviabilizar a identificação do
motociclo pelos agentes fiscalizadores ou mesmo pelas imagens
captadas por inúmeros radares eletrônicos, não se podendo falar,
dessa forma, em crime impossível ou ausência de lesividade da fé
pública.
No mais, irrelevante que não seja possível
identificar qual pessoa tenha sido a responsável pela adulteração de
sinais identificadores do veículo, quando é certo que o apelante,
usuário do bem (sem documentos e habilitação), é o único interessado
na ocultação das características originais da motocicleta, mesmo
porque estava sem sua habilitação e precisava utilizá-lo, encontrando,
na adulteração, um meio de não ser identificado.
Da mesma forma, não se há falar em atipicidade da
conduta de colocação de fita isolante na placa do automóvel, pois
evidente que se amolda ao verbo-núcleo “adulterar” do artigo 311,
caput, do estatuto repressivo, sendo ação apta a ludibriar a fiscalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
13
de trânsito.
Nesse sentido, assim já assentou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. CRIME
DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE FITA
ADESIVA
PARA
ALTERAR
A
PLACA
DO
AUTOMÓVEL COM O FIM BURLAR O RODÍZIO
MUNICIPAL DE VEÍCULOS. CONDUTA TÍPICA.
DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO DE FRAUDAR A FÉ PÚBLICA. 1. A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-
se no sentido de que a norma contida no art. 311 do
Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais
identificadores dos veículos automotores, sendo, pois,
típica, a simples conduta de alterar, com fita adesiva, a
placa do automóvel, ainda que não caracterizada a
finalidade específica de fraudar a fé pública. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg no
REsp no 1.327.888/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, C. 5a
Turma, j. 11/03/2015).
A condenação, portanto, era mesmo a única solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
14
admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Atento às circunstâncias judiciais, na primeira fase,
a pena-base, para ambos os delitos, foi fixada 1/8 acima do mínimo
legal, em razão dos maus antecedentes (fls. 62 e 108), sendo fixada em
01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, para o delito de
receptação, e 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa,
para o delito de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor.
Anoto que a condenação referente a processo no
000094013.2017.8.26.0537 (certidão de fl. 108), se refere a fato anterior,
com trânsito em julgado posterior, e deve prevalecer, caracterizando
como maus antecedentes.
Nesse sentido:
“Quanto aos maus antecedentes, esta Corte tem
entendimento reiterado no sentido de que a
condenação definitiva por fato anterior ao crime
descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado
posterior à data do ilícito penal, ainda que não
configure a agravante da reincidência, pode
caracterizar maus antecedentes.” (AgRg no REsp
1840109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
15
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
19/11/2019, DJe 03/12/2019).
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
condenação por crime anterior à prática delitiva,
com trânsito em julgado posterior à data do crime
sob apuração, malgrado não configure reincidência,
enseja a valoração negativa da circunstância
judicial dos antecedentes, justificando a exasperação
da pena-base.” (STJ, HC n. 300.214/RR, 5a Turma,
Min. Ribeiro Dantas, 14/02/2017).
“Esta Corte tem entendimento reiterado de que a
condenação definitiva por fato anterior ao crime
descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado
posterior à data do ilícito penal, ainda que não
configure a agravante da reincidência, pode
caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao
histórico do acusado.” (STJ, HC 349.015/SC, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
atenuante da menoridade relativa (fl. 04), as reprimendas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
16
reconduzidas ao mínimo legal (01 ano de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, para o delito de receptação, e 03 anos de reclusão e 10
dias-multa, para o crime do art. 311, caput, do CP).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
Configurado o concurso material entre os delitos de
receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
as penas foram somadas, nos termos do art. 69, do Código Penal,
resultando em 04 anos de reclusão, e pagamento de 20 dias-multa, no
mínimo legal.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Por fim, como bem fundamentado na r. sentença, os
maus antecedentes ostentados pelo réu são circunstâncias aptas a se
reconhecer que as condenações anteriores não produziram os efeitos
desejados para a ressocialização, prevenção e repressão do crime, de
modo que a fixação do regime inicial semiaberto é medida que se
mostra mais adequada e necessária a essa finalidade.
Pelos mesmos motivos acima expostos, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Mantenho, assim, a opção pelo inicial semiaberto.
Conforme ofício de fls. 172/173, em 07.11.2019, foi
concedido ao apelante, a progressão ao regime aberto, circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-51.2019.8.26.0537 -Voto no
17
que esvazia enfrentamento sobre o instituto da detração, que tem
como principal reflexo esperado a modificação no regime prisional
inicial, que não pode ser inferior a este, em que ele já se encontra.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator